Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. ENUNCIADO No 257 DO STJ. APLICÁVEL. RESOLUÇÃO CNSP. NORMA DE HIERARQUIA INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Nos termos do Enunciado no 257 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. Não pode a Resolução CNSP sobrepor-se aos comandos da Lei, uma vez que se trata de norma hierarquicamente inferior.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.